Tribunal: TCU
Processo: 010.654/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido no âmbito de monitoramento de determinações feitas por meio de acórdão prolatado em sede de auditoria realizada nos serviços de transporte escolar nos municípios de Monte do Carmo/TO e Porto Nacional/TO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam, nesta oportunidade, de pedido de reexame interposto por Ronivon Maciel Gama contra o Acórdão 472/2024-TCU-Plenário , que tratou do monitoramento das determinações proferidas no Acórdão 1681/2019-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o teor desta deliberação ao recorrente.